Tribunal: STF
Processo: RE 1536726
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.088/2023, DO MUNICÍPIO DE SALTO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, LEI ESSA QUE CRIA O PROGRAMA << FARMÁCIA CIDADÃ PARA ACESSO A MEDICAMENTOS '' ÂMBITO HOSPITALAR E DE URGÊNCIA >>. Não ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre políticas públicas com o escopo de garantir a efetivação do direito à saúde, por não versar sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos municipais, nem acerca regime jurídico de servidores públicos. A falta de indicação da fonte de custeio não é motivo de inconstitucionalidade da lei, mas somente de sua inaplicabilidade no exercício financeiro corrente (jurisprudência cônsona deste Órgão Especial, p.ex., por sua recentidade 2286446-22.2022 - Rel. Des. CAMPOS MELLO, j. 14-6-2023; ADI 2299163-66.2022 -Rel. Des. SILVIA ROCHA, j. 24-5-2023). O tempo de implementação do programa, todavia, é ato de gestão administrativa do serviço público, e, tratando-se de atribuição do executivo, há, à sua discricionariedade, reserva de competência de deflagração do processo legislativo. Acolhimento parcial da demanda para excluir dos arts. 1º e 4° da Lei saltense 4.088/2023 a expressão «imediata» (doc. 4, p. 2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 2º; 61, § 1º, II; e 84, II e VI, da Constituição da República (doc. 7).



    Afirma que:



    [...] o acórdão estadual empresta interpretação equivocada aos preceitos, já que a imediatidade prevista na lei se refere ao pronto fornecimento do medicamento, quando prescrito, e não à implementação do programa (doc. 7, p. 8).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o art. 84, II e VI, da Constituição, apontado pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP decidiu a controvérsia com base no seguinte fundamento:



    Avista-se, todavia, que os arts. 1º e 4º da lei pauta impõem a imediata implementação programa, interferindo, pois, em ato de gestão exclusiva do poder executivo, interferindo, tal como se lê em julgados deste Órgão Especial, no juízo de conveniência e oportunidade do gestor público (doc. 4, p. 8).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 1.450.481 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (ARE 1.389.087 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/9/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator